Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. VENDA DE IMÓVEL ATRIBUÍDO EM HERANÇA A DIVERSOS HERDEIROS. PAGAMENTO RECEBIDO PELO CORRETOR. REPASSE DITO NÃO EFETIVADO AO COPROPRIETÁRIO AUTOR. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELA PARTE RECORRIDA EM SEDE RECURSAL. PROVA DOCUMENTAL EXTEMPORANEAMENTE PRODUZIDA. ESCRITOS REPRESENTATIVOS DE SITUAÇÃO PRETÉRITA. TARDIA APRESENTAÇÃO NÃO JUSTIFICADA. PROVA NÃO CONSIDERADA EM JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COBRANÇA. VENDA DE IMÓVEL. VALOR INTEGRAL RECEBIDO PELO CORRETOR DO COMPRADOR. REPASSE INTEGRAL NÃO EFETIVADO DA QUOTA-PARTE DE UM DOS COPROPRIETÁRIOS/VENDEDORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DESPESA DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.
1. As contrarrazões constituem manifestação defensiva da parte que serve a refutar razões contrárias ao pronunciamento jurisdicional atacado; razões essas que favorecem a parte ex adversa; além do que viabilizam a efetiva participação do recorrido na formação do convencimento do órgão julgador ao preservar a paridade de oportunidades e de meios, consoante rito estabelecido em obediência ao devido processo judicial.
2. Os documentos juntados em sede de contrarrazões e em petição posterior não podem ser considerados no exame do recurso, uma vez que são relativos a fatos pretéritos e tampouco foi apresentada justificativa razoável para a tardia juntada. Hipótese que não se subsome ao previsto no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, o qual traz comando normativo que restringe a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora.
3. Preliminares. 3.1 – Cerceamento de Defesa. Não se pode convenientemente desconsiderar chamamento feito por meio da certidão lançada nos autos e que serviu a cientificar as partes acerca de diversos comandos judiciais. Nem se pode olvidar o fato de que o apelante, devidamente assistido por profissional do direito, validamente se manifestou quanto aos pontos que entendeu serem de relevância à sua estratégia de defesa. Hígida se mostra a ação das partes e do juiz em diálogo processual e profissional, segundo coordenadas estabelecidas pelo princípio da cooperação de que trata o artigo 6o do Código de Processo Civil. 3.2 – Julgamento ultra petita. Mácula não verificada. Pronunciamento judicial exarado em atenção a requerimento deduzido pelo autor/apelado e à sistemática de distribuição do ônus da prova, segundo disciplinado no artigo 373 do CPC. Limites objetivos e subjetivos da causa devidamente observados. Preliminares rejeitadas.
4. Mérito. As provas documentais reunidas aos autos e a falta de impugnação específica a parte dos documentos que a compõe tornam incontroversas as alegações relativas ao preço de venda do imóvel residencial e ao valor devido a título de comissão de corretagem. Quanto ao autor/apelado, sendo coproprietário do imóvel objeto de compra e venda, visto que titular de direito sobre fração de 12,5% (doze e meio por cento) do bem negociado, deve responder proporcionalmente a sua quota-parte, uma vez que certeza não resulta do conjunto probatório reunido aos autos de que tenha assumido o compromisso de quitar integralmente os serviços prestados pelo corretor de imóveis.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.